Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600368-40.2020.6.16.0022
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
15/12/2021
Número: 0600368-40.2020.6.16.0022

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 03/08/2021
Processo referência: 0600368-40.2020.6.16.0022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600368-
40.2020.6.16.0022 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Maria Clara Rezende de
Carvalho, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019 e determinou a devolução do valor de R$ 150,00 ao Tesouro Nacional, respondendo
solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado, no prazo
de 5 (cinco) dias, contados do transito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança, incidindo juros
moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda
Pública, desde a data da ocorrência do fato até a do efetivo pagamento, com fundamento no art. 17,
§9º e no art. 79, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Maria Clara Rezende de
Carvalho, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, no município
de Santo Antonio da Platina/PR, desaprovadas diante do recebimento de verba oriunda do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para aplicação em sua campanha e doou R$
150,00 (cento e cinquenta reais), provenientes deste recurso, ao candidato Valter Antônio Pereira,
sem a indicação do benefício para a campanha da candidata, contrariando o disposto nos §§ 6º e
7º, do art. 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019. E ainda, o prestador de contas atrasou em 22 (vinte
e dois) dias, contados da concessão do CNPJ, a abertura da conta bancária de campanha nº
370983, destinada à movimentação de "outros recursos", em clara inobservância ao que dispõe o
art. 8º, da Resolução TSE nº 23.607, atraso que representa 42,30% do período de campanha
eleitoral, considerando-se o período entre a data da concessão do CNPJ e do pleito).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARIA CLARA REZENDE DE CARVALHO
VEREADOR (RECORRENTE)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
MARIA CLARA REZENDE DE CARVALHO (RECORRENTE)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTONIO DA
PLATINA PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42837
106
09/12/2021 18:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.108

RECURSO ELEITORAL 0600368-40.2020.6.16.0022 – Santo Antônio da Platina – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA CLARA REZENDE DE CARVALHO VEREADOR
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRENTE: MARIA CLARA REZENDE DE CARVALHO
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADORA. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
IRREGULARIDADE QUE, NESTE CASO, NÃO COMPROMETE A APROVAÇÃO DAS
CONTAS ELEITORAIS. RECURSOS DO FEFC DOADOS À CANDIDATURA
MASCULINA. VALOR QUE CORRESPONDE A 5,90% DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. MANTIDA A DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O atraso na abertura da conta bancária é irregularidade de menor relevância quando
inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à data da abertura.

2. O partido político deve destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do montante do
FEFC para aplicação nas campanhas de suas candidaturas femininas, que por sua vez
devem utilizar os recursos em prol de suas próprias campanhas ou de outras
candidatas, sendo vedado o repasse destes recursos para financiar candidaturas
masculinas, ressalvados os casos de pagamento de despesas comuns ou usos
regulares dos recursos, desde que haja benefício em prol de campanhas femininas.
Precedentes (RE nº 0600268-93.2020.6.16.0084, Acórdão n.º 58.958, Rel. Juiz Rogério
de Assis. pub. no Dje 11.06.2021)

3. A doação de recursos repassados do FEFC à candidatura masculina sem a
comprovação da destinação do valor em prol da campanha da candidata fere a
finalidade da norma e da política de ação afirmativa de fortalecer o investimento de
recursos para a promoção de candidaturas femininas (art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019). Necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor
Num. 42837106 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/12/2021 18:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120918130451900000041812028
Número do documento: 21120918130451900000041812028

irregularmente repassado, nos termos do §9º do referido art. 17.

4. Irregularidade que representa 5,90% do total de recursos movimentados e não
compromete a fidedignidade das contas, aplicam-se os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Precedente desta Corte (RE nº 0600545-27.2020.6.16.0079, Rel.
Juiz Thiago Paiva dos Santos, pub. no Dje de 24.09.2021).

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/12/2021

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de MARIA CLARA REZENDE DE CARVALHO, relativas às eleições de 2020, em que concorreu ao
cargo de vereadora, pelo PT, no Município de Santo Antônio da Platina/PR.

Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 2.540,00 (dois mil quinhentos e quarenta
reais) oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conforme Demonstrativos de Receitas e
Despesas (ID 40495516).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas apontando as seguintes
irregularidades remanescentes: a) o atraso na abertura da conta bancária destinada a “Outros Recursos” e b)
doação do valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) à candidatura majoritária masculina com recursos
originalmente repassados do FEFC, sem comprovação de que foi utilizado para benefício da campanha da
prestadora, caracterizando desvio de finalidade (ID 40496616).

O Juízo da 22ª Zona Eleitoral de Santo Antônio da Platina/PR julgou desaprovadas as contas
em razão dos apontamentos acima referidos, com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e
determinou a devolução do valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional (ID 40496866).

A recorrente interpôs recurso (ID 40497166) alegando, em síntese, que: a) o atraso na abertura
da conta bancária deu-se em virtude da conduta das instituições financeiras, que, deliberadamente, retardaram
o serviço nas eleições 2020; b) nos termos do entendimento deste Tribunal, o atraso na abertura das contas
bancárias não causa prejuízo ao controle das contas quando formalizada antes da prestação de contas parcial;
c) a conta bancária foi aberta 9 (nove) dias antes do prazo para a apresentação das contas parciais; d) a
hipótese é de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não houve qualquer prejuízo
à análise das contas; e) a doação irregular no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) configura um valor
diminuto, não podendo ensejar, por si só, a desaprovação das contas. Ao final, pugnou pelo conhecimento e
provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença para julgar aprovadas com ressalvas as contas
por ela prestadas, sem a determinação de devolução de qualquer quantia.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
Num. 42837106 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/12/2021 18:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120918130451900000041812028
Número do documento: 21120918130451900000041812028

recurso, por entender que a irregularidade relativa à doação de recursos do FEFC para candidato do sexo
masculino, sem indicação de benefício para a campanha da recorrente, é grave e impõe a desaprovação das
contas (ID 42396766).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

A recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas suas contas de campanha,
em razão das seguintes irregularidades apontadas no parecer conclusivo: a) atraso na abertura da conta
bancária destinada ao recebimento e; b) movimentação das receitas “Outros Recursos” e à devolução
do valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, em razão de doação de recursos
do FEFC à candidatura masculina.

O Juízo a quo concluiu pela gravidade das irregularidades, consoante se depreende da
sentença:

“ (...)

Com relação à transferência de recursos a candidatos do gênero masculino, dispõe o art. 17, da Resolução TSE
nº 23.607/2019:

(...)

No caso em apreço, a requerente, candidata ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2020,
recebeu verba oriunda do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para aplicação em sua
campanha e doou R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), provenientes deste recurso, ao candidato Valter
Antônio Pereira, sem a indicação do benefício para a campanha da candidata, contrariando o disposto
nos §§ 6º e 7º, do art. 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Conforme dispõe a legislação eleitoral, a verba oriunda do Fundo Partidário destinada ao custeio das
candidaturas femininas, deve ser utilizada pela candidata no interesse de sua campanha ou de outras
campanhas femininas, vedado, no todo ou em parte, o uso exclusivamente para financiar candidaturas
masculinas

Em sua defesa, afirmou que o valor doado foi utilizado ao custeio de gastos coletivos suportados pela
candidatura majoritária.

Não obstante, não esclareceu em que consiste os referidos gastos coletivos, muito menos juntou documentos
que comprovem que o valor foi utilizado em benefício para a campanha da candidata, de forma que a doação de
recursos oriundos do FEFC pela candidata ao candidato do sexo masculino fere a finalidade da norma e da
política afirmativa que visa incrementar a participação feminina na política, configurando desvio de finalidade,
nos termos do §º, do art. 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019, devendo o valor repassado irregularmente ser
recolhido ao Tesouro Nacional, conforme §9º do citado artigo.

No tocante ao prazo para abertura de conta bancária de campanha, o prestador de contas atrasou em 22 (vinte
e dois) dias, contados da concessão do CNPJ, a abertura da conta bancária de campanha nº 370983, destinada
Num. 42837106 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/12/2021 18:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120918130451900000041812028
Número do documento: 21120918130451900000041812028

à movimentação de “outros recursos”, em clara inobservância ao que dispõe o art. 8º, da Resolução TSE nº
23.607:

(...)

O limite temporal extrapolado representa 42,30% do período de campanha eleitoral, considerando-se o período
entre a data da concessão do CNPJ e do pleito, razão pela qual entendo não ser o caso de aplicação do
princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, constituindo a irregularidade vício grave que prejudica a
aferição da real movimentação financeira da campanha ou da sua ausência, comprometendo a confiabilidade
das contas apresentadas, sendo a desaprovação medida que se impõe. Neste sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2010 - CANDIDATA A DEPUTADA ESTADUAL - ABERTURA
DEMASIADAMENTE TARDIA DA CONTA BANCÁRIA (54 DIAS APÓS A CONCESSÃO DA INSCRIÇÃO NO
CNPJ DE CAMPANHA) - PREJUÍZO CONCERNENTE À CONFIABILIDADE DAS CONTAS -
DESAPROVAÇÃO - Caracterizada irregularidade grave a excessiva intempestividade na abertura da conta
bancária de campanha, pois prejudica a aferição, por parte desta Justiça Especializada, da real movimentação
financeira da campanha ou da sua alegada ausência (Prestação de contas 1432034 TRE/SC, Relator Nelson
Maia Peixoto, DJE 107/2011).

No mais, muito embora o requerente tenha alegado que a culpa do atraso foi exclusivamente da instituição
financeira, não apresentou qualquer prova neste sentido.

(...)

III- DISPOSITIVO

Isto posto, julgo DESAPROVADAS as contas apresentadas por MARIA CLARA REZENDE DE CARVALHO,
relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e
DETERMINO a devolução do valor de R$ 150,00 ao Tesouro Nacional, respondendo solidariamente pela
devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do
transito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral
da União, para fins de cobrança, incidindo juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência do fato até a do efetivo pagamento,
com fundamento no art. 17, §9º e no art. 79, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.”

Inicialmente, não obstante o parecer técnico (ID 40496616) tenha indicado que houve atraso
de 22 (vinte e dois) dias na abertura da conta bancária destinada às doações de campanha, o que se
observa é o atraso corresponde a 12 (doze) dias, porquanto o CNPJ de campanha foi concedido pela Receita
Federal em 24.09.2020, data a partir da qual começou a correr o prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 8º,
§1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Encerrado o referido prazo em 04.10.2020 e observando-se que a abertura da conta bancária se
deu apenas em 16.10.2020, é incontroversa a inobservância do prazo legal, a qual não conduz,
necessariamente, à desaprovação das contas.

Com efeito, esta Corte já adotou o entendimento de que o atraso na abertura das contas
bancárias configura irregularidade de menor relevância, sempre que não houver indícios de movimentação
financeira anterior à data de abertura. Nesse sentido:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO
PELO CANDIDATO. DESPESA DE NATUREZA PESSOAL. RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR BAIXO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA
Num. 42837106 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/12/2021 18:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120918130451900000041812028
Número do documento: 21120918130451900000041812028

BANCÁRIA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em sua campanha é considerada gasto de
natureza pessoal, o qual não se sujeita à prestação de contas, nem pode ser pago com recursos de campanha.

2. No presente caso, nota-se que não há irregularidade grave que macule a prestação de contas, já que o gasto
com combustível foi custeado com recursos do próprio candidato, bem como se trata de baixo valor, revelando-
se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade

3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode ser ressalvado, caso não
comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes TRE/PR.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RE 0600253-67.2020.6.16.0103, Relatoria: Rogério de Assis, Publicação DJE: 21/05/2021) (grifo nosso)

No caso em apreço, não houve a indicação de realização de despesas antes de 16.10.2020,
tampouco constatou-se, por meio dos processos de cruzamento de dados dos sistemas informatizados do
Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral, indícios do recebimento de doações antes da referida data.

Ademais, conforme se infere do parecer técnico, a campanha da recorrente valeu-se
exclusivamente de recursos financeiros oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC,
os quais foram movimentados, nos termos do artigo 9º da Resolução TSE nº 23.607/2019, em conta bancária
exclusiva para o trâmite de recursos públicos, cuja abertura não se sujeita a prazo determinado, bastando que
ocorra previamente à efetiva transferência.

Há, ainda, o apontamento relativo à irregularidade consubstanciada na doação de R$150,00
(cento e cinquenta reais) à candidatura masculina da eleição majoritária de recursos do FEFC
originalmente repassados pelo partido em razão da candidatura feminina da prestadora.

Neste ponto, observa-se que a recorrente recebeu o valor de R$ 2.540,00 (Dois mil, quinhentos
e quarenta reais) de recursos do FEFC (ID 40495516), tendo doado R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) à
candidatura à prefeito de Valter Antônio Pereira.

Em que pese a recorrente alegue que os valores foram doados para arcar com gastos coletivos
suportados na candidatura majoritária, não comprovou que a utilização de tal montante ocorreu em benefício
da sua própria candidatura, em infração ao artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, desvirtuando a
finalidade da norma e da política de ação afirmativa de fortalecer o investimento de recursos para a promoção
de candidaturas femininas. Assim, o valor irregularmente repassado deve ser recolhido ao Tesouro Nacional,
conforme §9º do referido artigo.

Contudo, considerando-se o baixo valor nominal e sua pequena representatividade de 5,90%
em relação à toda movimentação financeira da campanha da recorrente, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto não demonstrada gravidade apta a ensejar a desaprovação
das contas.

Nesse sentido, citam-se recentes decisões desta Corte Eleitoral:

Num. 42837106 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/12/2021 18:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120918130451900000041812028
Número do documento: 21120918130451900000041812028

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVAS. RECURSOS FEFC. DESTINAÇÃO CANDIDATURA
FEMININA. PROIBIÇÃO DE REPASSE CANDIDATURA MASCULINA. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA.
PERCENTUAL MÍNIMO. AFERIÇÃO. PARTIDO POLÍTICO E NÃO DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. MANTIDO RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode ser ressalvado, caso não
comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes TRE/PR.

2. O partido político deve destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do montante do FEFC para aplicação nas
campanhas de suas candidatas, as quais devem utilizar os recursos em prol de suas próprias campanhas ou de
outras candidatas, ficando proibido o repasse destes recursos para financiar candidaturas masculinas,
ressalvados os casos de pagamento de despesas comuns ou usos regulares dos recursos, desde que haja
benefício em prol de campanhas femininas.

3. O atendimento do percentual de recursos do FEFC destinados às candidaturas femininas deve ser aferido
considerando as contas do Partido Político, a quem incumbe respeitar o percentual mínimo, ressaltando que o
Partido define critérios próprios para distribuição dos recursos do FEFC, não podendo assim o percentual ser
mensurado em relação aos valores distribuídos pelo partido em determinado Município.

4. No presente caso, tratando-se da análise da prestação de contas do candidato que no caso recebeu os
recursos repassados irregularmente e ausente qualquer indício de má-fé do Prestador, bem como que o valor
não é expressivo, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, ficando mantida a determinação para a devolução dos valores, nos termos
do art. 17, § 9º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

5. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RE nº 0600268-93.2020.6.16.0084, Acórdão n.º 58.958, Rel. Juiz Rogério de Assis. pub. no Dje 11.06.2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. GASTO
ELEITORAL IRREGULAR. PEQUENO IMPACTO PERCENTUAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Pagamento relativo a fornecimento não realizado e/ou realizado em nome de outro candidato, configurada a
irregularidade.
2. Falha que corresponde a 8,34% dos gastos financeiros, percentual insuficiente, segundo a atual e iterativa
jurisprudência do TSE, para justificar a desaprovação face aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. A par disso, envolve quantia de pequena monta - no caso, R$ 300,00.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

(RE nº 0600545-27.2020.6.16.0079, Rel. Juiz Thiago Paiva dos Santos, pub. Dje 24.09.2021). (grifo nosso)

Em conclusão, tem-se que as irregularidades apontadas, ante as peculiaridades do caso, não se
mostram suficientes à desaprovação das contas prestadas pela recorrente, motivo pelo qual deve ser dado
provimento ao recurso a fim de que sejam as contas aprovadas com ressalvas.

Conquanto afastada a desaprovação das contas, deve ser mantida a condenação ao
recolhimento do valor doado irregularmente, com fulcro no artigo 79, § 1º[1], da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Num. 42837106 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/12/2021 18:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120918130451900000041812028
Número do documento: 21120918130451900000041812028

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por MARIA
CLARA REZENDE DE CARVALHO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO reformando a sentença para
aprovar com ressalvas as contas prestadas pela recorrente, mantendo a condenação à devolução do valor de
R$150,00 (Cento e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600368-40.2020.6.16.0022 - Santo Antônio da Platina -
PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO
2020 MARIA CLARA REZENDE DE CARVALHO VEREADOR, MARIA CLARA REZENDE DE
CARVALHO - Advogados do(s) RECORRENTE(S): LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623,
DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 022ª ZONA ELEITORAL DE
SANTO ANTONIO DA PLATINA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

[1] Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a devolução
dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim
como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral
da União, para fins de cobrança.

Num. 42837106 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/12/2021 18:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120918130451900000041812028
Número do documento: 21120918130451900000041812028

SESSÃO DE 08.12.2021.

Num. 42837106 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/12/2021 18:13:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120918130451900000041812028
Número do documento: 21120918130451900000041812028